Tribunal: TJDFT
Processo: 0001571-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1 A defesa opõe embargos de declaração ao acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para fixar regime inicial semiaberto, sustentando que houve omissão no exame do pedido de exclusão da majorante de restrição da liberdade.
2 O julgado fundamentou expressamente que a vítima ficou em poder dos réus por tempo superior ao estritamente necessário à consumação do delito, uma vez que permaneceu por quarenta minutos sob a custódia dos assaltantes, sendo trinta com um simulacro apontado para a sua cabeça e uma faca para o seu abdômen. Os embargos de declaração não são adequados para rediscutir a matéria, no intuito de alterar a decisão de mérito, devendo a defesa trilhar a via recursal apropriada, caso persista o inconformismo.
3 Embargos declaratórios rejeitados.